Tribunal: STF
Processo: Rcl 54387
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cemig Geração e Transmissão S/A, em 5.7.2022, contra a seguinte decisão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011768- 20.2017.5.03.0065, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral:



    “TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS. O artigo 7º, XIV/CRF, prevê a possibilidade de turnos ininterruptos de revezamento com duração superior a seis horas, por meio de regular negociação coletiva. Descumprida, entretanto, a cláusula convencional, com a extrapolação da média de duração semanal do trabalho, volta a incidir a jornada de 6 horas amparada constitucionalmente, devendo as horas excedentes ser pagas como extras” (e-doc. 4).



    2. A reclamante relata que “Andre Jean de Oliveira [ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0011768-20.2017.5.03.0065] em face de Cemig Geração e Transmissão S.A, na qual pugnou pela condenação da reclamada ao pagamento de duas horas extra diárias em razão do descumprimento do acordo coletivo em relação ao turno ininterrupto de revezamento, tudo durante todo o período de todo o pacto laboral” (fl. 2). 



    Noticia que os pedidos foram julgados improcedentes, decisão reformada pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento do recurso ordinário interposto pelo empregado. Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e agravo em recurso de revista, desprovido em decisão confirmada no julgamento do agravo interno interposto pela Cemig Geração e Transmissão S/A.



    Sustenta “não pode[r] se conformar com a r. decisão prolatada pela Eg. 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, motivo pelo qual demonstrará (...) a existência de clara violação a vários dispositivos da Constituição Federal de 1988, bem como, com a decisão vinculante dessa SUPREMA CORTE sobre o tema 1046 de repercussão geral” (fl. 3).



    Alega que “a Eg. 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região reformou a sentença e entendeu que o reclamante faz jus ao pagamento como extras das horas excedentes da 6ª diária ou da 36ª semanal, considerado o critério mais benéfico, observada a redução da hora noturna e respeitada a prescrição quinquenal (arguida em defesa no Id cb7d5fc - Pág. 3), com reflexos em RSRs, inclusive feriados, férias + 1/3, 13º salários e no FGTS, parcelas vencidas e vincendas, enquanto se mantiver a situação constatada nos autos. (...) No entanto, tal entendimento não pode prevalecer, sob pena de violação ao inciso XXVI, do artigo 7º, da CR/88” (fls. 4-6).



    Pondera que “deve prevalecer o que dispõe os acordos e convenções coletivas celebradas entre a CEMIG e o sindicato da categoria, que determina o turno ininterrupto de revezamento, não gerando direito a horas extras” (fl. 7).



    Requer medida liminar para “suspender (...) a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011768-20.2017.5.03.0065 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 9).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r-se a] decisão proferida pela a Eg. 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista de nº 0011768-20.2017.5.03.0065” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao recurso ordinário na Reclamação Trabalhista n. 0011768-20.2017.5.03.0065, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da reclamante foi julgado em 6.6.2022, decisão cujo trânsito em julgado ocorreu em 21.6.2022, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 4.7.2022.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora